Tribunal: TJPA
Processo: 0000985-84.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000985-84.2012.8.14.0065
APELANTE: MARIA EVANILSA DA SILVA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão nº

-25

Processo nº
0000985-84.2012.8.14.0065

Primeira Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Xinguara

Apelante: Maria Evanilsa da Silva Barbosa

Apelado: Município de mesmo nome

Procurador de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho

Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CPC/73. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA DO DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. PRELIMINAR de intempestividade: já na vigência do CPC/73, a Defensoria Pública, que assiste à autora, tinha o benefício processual do prazo em dobro para recorrer, por força do art. 56, V, da Lei Complementar Estadual nº 54/2006. Considerando-se essa circunstância, tem-se que o apelo foi interposto dentro do prazo legal.

3. MÉRITO. Questão exclusivamente de direito configurada.

A falta de intimação do despacho saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, uma vez que a parte não logrou comprovar a existência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
). Precedentes do STF e do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
in
terposto por
MARIA EVANILSA DA SILVA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, nos autos da
AÇO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO
proposta em desfavor do
MUNICÍPIO
de mesmo nome
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Na origem (id. 1909354), noticia a autora que recebeu dois autos de notificação de penalidade, imputando-lhe a conduta descritas nos arts. 193 e 244 do CTB (transitar com veículo em canteiros centrais e condução de motocicleta sem capacete).

Aduz que a Fazenda Municipal havia decaído em seu direito de notificar a penalidade, porque as notificações foram expedidas em 24 de outubro de 2011, ou seja, há cerca de 02 (dois) meses após a ocorrência das supostas condutas, que teriam ocorrido em 28 de agosto de 2011.

Portanto, alega a parte autora que a conduta da requerida de aplicar as penalidades em questão é nula, porque feriu o art. 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, que fixa prazo de 30 (trinta) dias a partir da ocorrência da infração para a expedição da notificação de autuação.

Juntou documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação (id. 1909364), aduzindo unicamente a necessidade de averiguar a questão na esfera administrativa, não combatendo qualquer razão de fato ou de direito aduzida na inicial.

Em manifestação de id. 1909365, a demandante alegou a intempestividade da defesa, a desnecessidade do esgotamento da esfera administrativa e requereu o julgamento antecipado da lide, com a total procedência do pedido.

A sentença foi prolatada no id. 1909366, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito.

Sem custas nem honorários, face à gratuidade da justiça.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação no id. 1909367, sustentando que o juízo singular procedeu com
error in procedendo
ao não oportunizar à parte autora a realização de diligência de saneamento do processo, o que fere os princípios da legalidade e do devido processo legal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença de 1º grau.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 1909368), alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação no duplo efeito (id. 2081831).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 2341586).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida.

Dito isso, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a análise da preliminar arguida em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Argui o apelado que a intimação da recorrente ocorreu em 28.04.2015 (terça-feira), tendo o prazo de quinze dias se findado em 13.05.2015 (quarta-feira).

Não merece prosperar essa alegação, pois, já na vigência do CPC/73, a Defensoria Pública, que assiste à autora, tinha o benefício processual do prazo em dobro para recorrer, por força do art. 56, V, da Lei Complementar Estadual n. 54/2006
[1]
.

Assim, não há que se contar prazo simples para autora interpor recurso, mas, sim, em dobro, o que garante a tempestividade recursal na hipótese.

Destarte, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

Alega a apelante que o juízo singular procedeu com
error in procedendo
ao não oportunizar à parte autora a realização de diligência de saneamento do processo, o que feriria os princípios da legalidade e do devido processo legal.

Sabe-se que o direito processual brasileiro, já no CPC/73, era norteado pelo princípio da
pas de nullité sans

grief,
que orienta que a nulidade processual só deve ser decretada quando ocorrer prejuízo a uma das partes.

No caso, a alegação da apelante, em suas razões recursais, a respeito da nulidade ventilada, tem teor genérico, não demonstrando de forma efetiva o prejuízo que suscita, diante do julgamento antecipado da lide.

Ademais, vale consignar que, na sentença, o réu foi declarado revel, o que atrairia a incidência do art. 330 do CPC/73, senão vejamos:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
(Redaçã
o dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

II - quando ocorrer a revelia (art. 319).

Mesmo que os efeitos da revelia tenham sido afastados pelo juízo sentenciante, face a
natureza indisponível do direito em questão (art. 320, II, do CPC/73), não haveria motivos para o juízo singular promover o andamento processual, porquanto não havia necessidade de produção de provas na espécie, considerando-se que a demanda versa unicamente sobre matéria de direito.

Sobre a ausência de nulidade em razão do julgamento antecipado da lide sem ter havido o despacho saneador, o STF tem o seguinte precedente,
verbis
:

EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental na ação cível originária. Imunidade recíproca. IPVA. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Contradição. Reconhecimento. Ausência de vista dos autos. Não ocorrência de preclusão processual quanto à arguição de nulidade.
Julgamento antecipado da lide. Falta de intimação das partes da decisão que dispensou a produção de provas. Ausência de prejuízo. Questão exclusivamente de direito.
Prova irrelevante para o deslinde da questão. Embargos parcialmente acolhidos. 1. Reconhecimento da contradição apontada, diante da constatação de ausência de vista dos autos pelo representante do Estado de Sergipe e, em consequência, da ausência de preclusão na arguição de nulidade - alegada tempestividade no recurso de agravo. 2. Ainda assim, não há razão para que seja anulada a decisão de procedência da ação
. A falta de intimação do despacho saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, uma vez que não houve qualquer prejuízo (pas de nullité sans grief),
já que o objetivo do Estado era a produção de prova irrelevante para o deslinde da questão. A jurisprudência desta Corte converge no sentido da pretensão formulada pela ECT, reconhecendo-lhe amplamente o direito de imunidade tributária quanto à cobrança de IPVA incidente sobre os veículos de sua propriedade, independentemente de produção probatória para efeitos de distinção entre os veículos utilizados ou não nas atividades sob o regime de monopólio. Precedentes: ACO nº 789/PI e ACO nº 765/RJ. 3. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão embargado.

(ACO 819 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

(grifei)

No mesmo sentido, o STJ tem se posicionado,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REALIZAÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA 7/STJ. DISPENSA DA FASE
INSTRUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
CONFIGURAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Se o Tribunal a quo posiciona-se pela desnecessidade da realização de qualquer prova e, além disso, entende cabível o julgamento antecipado da lide, impossível afirmar defeito nessa solução sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos.

Incidência da Súmula 7/STJ.

2.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 819 AgR-ED, entendeu que a falta de intimação do despacho saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, se não configurado prejuízo.

3. Para afirmar-se a inexistência do direito alegado pelo servidor público na inicial - adicional noturno e demais diferenças -, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inadmissível em recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1758984/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) (grifei)

Desse modo, não há razões para anular a sentença apelada, pois o juízo monocrático aplicou corretamente o regramento processual vigente à época e, mesmo que se entendesse por algum atropelo processualístico, a apelante não demonstrou efetivamente o prejuízo eventualmente sofrido, não podendo, assim, ser declarada qualquer invalidade no processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 56. São prerrogativas dos Defensores Públicos, entre outras:

(...)

V – receber mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Belém, 02/06/2020